Tribunal: TJDFT
Processo: 0738512-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIBERAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 127.900/AM, decidiu que a norma do art. 400 do Código de Processo Penal prevalece sobre todos os procedimentos criminais, mesmo aqueles regidos por legislação especial.
3. Em caso de apuração de ato infracional, a realização de audiência una (apresentação e em continuação), por si só, não tem o condão de gerar nulidade do ato processual se não restar demonstrado prejuízo. Precedentes do STJ.
4. A análise dos critérios para determinar a concessão da liberação provisória deve ser realizada a partir das informações referentes ao próprio paciente, não sendo cabível acolher argumentos genéricos, relativos a situação dos adolescentes envolvidos.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.